Tribunal: TJMT
Processo: 1019300-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019300-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA - CPF: 166.590.038-51 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM NOVO CARGO EM COMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Município de Pedra Preta e homologou os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, restringindo os efeitos da incorporação salarial anteriormente reconhecida por sentença transitada em julgado. A agravante sustenta violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos, ao se condicionar a percepção da verba incorporada à ausência de novo exercício de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que condicionou a percepção da incorporação salarial à não ocupação de novos cargos em comissão viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação da incorporação com nova remuneração decorrente de cargo comissionado posteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão transitada em julgado não prevê a extensão da incorporação à remuneração de eventuais cargos comissionados futuros, limitando-se a integrar a remuneração do cargo efetivo da servidora, o que impede nova interpretação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 509, § 4o).

4.

É vedada a rediscussão da base de cálculo da incorporação reconhecida em juízo, considerando a preclusão da matéria e o princípio da segurança jurídica, conforme jurisprudência pacificada do STF e do STJ.

5.

A incorporação prevista no art. 160 da LC Municipal n. 75/1998 refere-se exclusivamente à remuneração do cargo efetivo, não se aplicando cumulativamente à remuneração de novo cargo comissionado.

6.

A ocupação de cargo em comissão após a incorporação, com remuneração superior, afasta a incidência do valor incorporado, por opção remuneratória do servidor, não configurando afronta à irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a ampliação dos efeitos da incorporação salarial para além do que expressamente decidido na sentença transitada em julgado.

2.

A incorporação de função comissionada integra a remuneração do cargo efetivo, sendo vedada sua cumulação com nova remuneração decorrente de cargo comissionado posteriormente ocupado.

3.

A opção pela remuneração de cargo comissionado mais elevado afasta o pagamento cumulativo da verba incorporada, sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 502, 505 e 509, § 4o; LC Municipal 75/1998, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.374.903/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023, DJe 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leila Cristina Correa da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0002009- 95.2014.8.11.0022, acolheu a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo Município sede da mesma comarca, restringindo os efeitos da incorporação salarial reconhecida por sentença transitada em julgado.

A Agravante alega que a decisão recorrida violou a coisa julgada ao condicionar a continuidade da percepção da verba incorporada à não ocupação de novos cargos comissionados, mesmo após a consolidação do direito reconhecido na sentença.

Aduz que tal entendimento afronta os artigos 502 e 509, §4o, do Código de Processo Civil, o princípio da segurança jurídica e a irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, sendo inadmissível inovação na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
305572870
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, Leila Cristina Correa da Silva, insurge-se contra a decisão que acolheu a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo Município de Pedra Petra.

Extrai-se dos autos que a Agravante, Leila Cristina Correa da Silva, ocupa o cargo efetivo de Técnica de Contabilidade desde 1994 e que assumiu funções de cargos comissionados por mais de seis anos consecutivos junto à Secretaria de Finanças do Município de Pedra Preta.

Com fundamento no art. 160 da Lei Complementar Municipal 75/1998, requereu a incorporação salarial decorrente da diferença entre os cargos comissionado e efetivo.

A sentença, já transitada em julgado, reconheceu seu direito à incorporação, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 478, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da autora à gratificação pelo exercício do cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais, a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença. [...]”

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a servidora apresentou cálculo no valor de R$ 193.723,90 e o Município apresentou impugnação à execução, alegando que a autora, ao voltar a ocupar cargos comissionados após a incorporação, já percebia remuneração superior e, portanto, não faria jus cumulativamente à incorporação.

O juízo de origem acolheu a impugnação e homologou cálculo do município (R$ 45.038,87), argumentando que a incorporação atinge apenas o cargo efetivo, sendo vedada a cumulação com a remuneração do cargo comissionado posteriormente ocupado.

Confira-se:

“[...] Após examinar os argumentos de ambas às partes, vejo que é caso de procedência da impugnação apresentada pelo Município de Pedra Preta.

Isto porque a incorporação salarial objeto desta ação, por força do que dispunha o caput do artigo 160 da Lei Municipal n. 075/98 ditava que ela incorporará à remuneração do cargo e, conforme bem explicou a própria exequente no ID 166148707, a remuneração, conforme dispõe a lei acima, refere-se ao vencimento do cargo de carreira, ou seja, do cargo efetivo do servidor. Em outras palavras, a incorporação passou a integrar a remuneração do cargo efetivo do servidor.

Assim, incabível cogitar a ideia da exequente de que ao novamente ocupar cargos em comissão após a incorporação faria jus a receber o salário do cargo em comissão (maior que a remuneração do cargo efetivo com a incorporação) e também o valor correspondente a incorporação, já que ela integra o salário do cargo efetivo.

Se a opção do servidor foi pela remuneração do cargo em comissão, não há que falar em cobrança da incorporação pelo período em que optou receber o salário de outro cargo maior.

Não há que falar também em uma nova incorporação salarial, na forma do §1o do artigo 160 da Lei Municipal n. 075/98, conforme alegado pela exequente em sua manifestação à impugnação, se o período a nova aquisição for posterior a revogação da lei que criou o direito.

O direito da exequente é aquele adquirido até a revogação da lei, se até a revogação da lei a servidora não preencheu todos os requisitos para uma nova incorporação, não há que falar em direito adquirido desta nova incorporação.

Assim, por verificar que o litígio se mantinha até a presente data apenas e tão somente por conta desta discussão, é o caso de acolher a impugnação à execução e homologar o cálculo de ID 155389218. [...]”

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento.

Inicialmente, destaco que a decisão com trânsito em julgado não faz qualquer referência no sentido de estender a “incorporação reconhecida” a eventuais cargos em comissão exercidos posteriormente pela Agravante, de modo que interpretar em sentido contrário implicaria afronta à coisa julgada.

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à base de cálculo relativa a incorporação reconhecida, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4o, do atual CPC

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022 . URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES . IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1 . O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (STF - ARE: 1374903 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o art. 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Frise-se que, conforme bem observado pelo magistrado singular, o caput do artigo 160 da Lei Municipal n. 075/98, dispunha que a vantagem seria incorporada à remuneração do cargo e, conforme esclarecido pela própria Agravante, a remuneração, nos termos da referida lei, corresponde ao vencimento do cargo de carreira, ou seja, ao cargo efetivo ocupado pelo servidor.

Dessarte, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leila Cristina Correa da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025